Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. FALTA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS. DESOCUPAÇÃO POR TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CASSAÇÃO DE TERMO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO. VENDA IRREGULAR DE QUIOSQUE. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1076. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento da coisa julgada em relação ao pedido de desocupação do imóvel por antigo cessionário, contrariando a tese defendida. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.

2. Conforme o artigo 1.012, § 1o, inciso V do Código de Processo Civil, sentença que revoga tutela provisória produz efeitos imediatamente, apelação que deve ser recebida somente no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos “o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (artigo 1.012, § 4o, CPC). 2.1. Hipótese na qual não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso da autora, nem o dano irreparável ou de difícil reparação com a não atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

3. A autora/apelante pleiteia a desocupação do imóvel pelo réu/apelado, pedido constante de ação de rescisão de contrato n. 0723537-77.2021.8.07.0001. Apesar de a sentença proferida na ação de rescisão de contrato (autos n. 0723537-77.2021.8.07.0001) não ter ainda transitado em julgado, observa-se que a autora/apelante já obteve, naquele feito a pleiteada desocupação do imóvel. É dizer: não há necessidade e/ou utilidade da presente ação anulatória com relação a tal pedido, o que evidencia a perda superveniente de interesse de agir.

4. Caso em que, nos termos do que contido no Termo de Permissão de Uso Não-qualificado “é expressamente proibido vender, alugar ou ceder a qualquer título o espaço público objeto deste termo.” 4.1. Embora a apelante argumente que não foi observado o contraditório prévio na cassação de sua permissão, observa-se que, além de ter sido notificada dos autos lavrados em seu desfavor pelo DF, teve acesso ao processo administrativo e apresentou recurso. A apelante não logrou afastar a presunção de legalidade e de legitimidade do ato administrativo decorrente do regular exercício do poder de polícia, consistente na fiscalização e imposição das sanções pertinentes.

5. Nos termos do que definido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa restringe-se às hipóteses expressamente previstas no mencionado §8o do art. 85, CPC (se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo). 5.1. O valor da causa é R$ 1.000,00 – ID40933426 - p. 11), que deve ser tido como muito baixo (e 5% sobre tal valor, como definido em sentença, significa apenas R$ 50,00). Valor muito baixo, hipótese de aplicabilidade do § 8o do art. 85 do CPC/2015.

6. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da autora e provido o recurso do Distrito Federal.